Tribunal: TJDFT
Processo: 0012644-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. DECRETOS DISTRITAIS No 24.024/2003 E No 26.364/2005. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista que entre o marco inicial da suposta violação ao direito do autor, qual seja, publicação do ato administrativo de promoção do militar paradigma, e o ajuizamento da presente demanda não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Prejudicial rejeitada.
2. Consoante o artigo 16 da Lei no 7.479/86, a promoção na carreira de bombeiro militar do Distrito Federal é estabelecida pelo critério da antiguidade no posto ou graduação entre os militares da ativa do mesmo grau hierárquico, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.
3. A simples precedência ao militar paradigma na escala referida não gera, automaticamente, o direito à promoção por antiguidade, haja vista que o Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal não prescinde da realização de curso de formação para promoção às graduações superiores, além do cumprimento de outras exigências, nos termos do Decreto Distrital no 10.174/1897, com as alterações previstas pelos Decretos Distritais no 24.024/2003 e no 26.364/2005, os quais regulamentam a Lei no 7.479/86 e dispõem sobre as regras e critérios de promoção na carreira.
4. Não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Distritais no 24.024/2003 e no 26.364/2005, tendo em conta que, nada obstante a União ter a competência para organizar e manter o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, segundo depreende-se do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, tal previsão não tem o condão de concluir que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é um órgão da União. Pelo contrário, consoante previsto no artigo 144, §6o, da Constituição Federal, “as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 3.1. Desse modo, os supracitados decretos não estão eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, porquanto compete à União organizar e manter o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, mas a normatização da promoção dos Bombeiros Militares dentro da Corporação, em determinadas situações, pode ser feita mediante decreto do Governador do Distrito Federal, com prévia autorização de lei federal.
4. Em relação à promoção, para que o requerente/apelante pudesse ter o mesmo tratamento de seu paradigma no ano de 2008 na escala hierárquica, o autor teria que atender à condição de merecimento intelectual, tendo em vista que os referidos Decretos regulamentam a criação de Cursos Especiais de Formação como pré-requisitos para a promoção da corporação à qual pertencem, bem como estabelecem outras diretrizes de promoção dos militares. 4.1. Assim, após o processo seletivo, a bombeiro militar classificado dentro do número de vagas previsto em edital era matriculado no Curso de Formação de Sargentos e de Cabos e, posteriormente, caso aprovado neste curso, os concludentes eram promovidos por antiguidade ou por merecimentos, nos termos do artigo 10, §2o, incisos I e II, do Decreto no 10.174/87. 4.2. Todavia, não consta que o autor/recorrente tenha se submetido ao processo seletivo prévio e tenha se classificado dentro do número de vagos do edital para que pudesse efetivar a matrícula no curso de formação requerido e, ao final deste, fosse promovido da mesma forma e no mesmo tempo do paradigma.
5. Não restando demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos formalmente exigidos à época para a almejada promoção na carreira, não há que se falar em ressarcimento por preterição, eis que a antiguidade não é o único requisito a ser observado.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.